Tribunal: TJES
Processo: 5008275-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008275-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DULCINETE TOMAZ DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS E FOTOGRAFIAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão, verbis: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

2. Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3. A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma satisfatória e induvidosa a necessidade de internação do Requerido Luiz Fernando, o qual, em razão das patologias que o acomete, apresenta comportamento agressivo, com resistência ao tratamento apresentado, além de apresentar higiene pessoal bastante prejudicada segundo evidenciado pelas fotos colacionadas aos autos, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença que deferiu a internação tal como postulada.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e manter a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5008275-10.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

AUTOR: DULCINETE TOMAZ DE SOUZA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 5351718 proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ajuizada por DULCINETE TOMAZ DE SOUZA que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que providencie a internação compulsória de LUIZ FERNANDO GODINHO JÚNIOR. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não há recurso voluntário.

Pois bem. Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

A parte Requerente ajuizou a presente ação objetivando a internação compulsória do seu filho, LUIZ FERNANDO GODINHO JÚNIOR o qual apresenta quadro clínico de Ansiedade (CID10-F41), Transtorno de comportamento (CID10-F98), Nervosismo (CID10-R45), Delírios (CID10-F22), Agitação e inquietação (CID10-R45.1), Insônia (CID10-F51) e Sensopercepção, sendo certo que, segundo consta dos documentos apresentados, este se recusa a realizar o acompanhamento médico especializado e fazer uso das medicações prescritas para o tratamento de suas patologias.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar tal como pleiteada (id 5351654) e, após regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral, confirmando a liminar dantes deferida. Além disso, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão, verbis:
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nos termos do que dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/ 2001 a qual
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
” a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e
compulsória
.

A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

E no caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma satisfatória e induvidosa a necessidade de internação do Requerido Luiz Fernando, o qual, em razão das patologias que o acomete, apresenta comportamento agressivo, com resistência ao tratamento apresentado, além de apresentar higiene pessoal bastante prejudicada segundo evidenciado pelas fotos colacionadas aos autos, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença que deferiu a internação tal como postulada.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.